Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002364-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.366.202/0001-78 (AGRAVADO), LUIS FILIPE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 019.278.751-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VLADMIR APARECIDO RODRIGUES - CPF: 388.685.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 357.979.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA OS HONORÁRIOS PERICIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ALEGANDO PERDA DO OBJETO – BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DO PERITO – LAUDO PERICIAL JÁ ACOSTADO AOS AUTOS ORIGINÁRIOS – LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS EM FAVOR DO PERITO VIA ALVARÁ – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO –
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Diante da perda do objeto, mediante o bloqueio do valor fixado, repasse ao perito e da realização da perícia, além da entrega do laudo final, resta evidenciada a perda de objeto do recurso, o que torna desnecessária qualquer apreciação quanto ao mérito ou reforma da decisão agravada.

Superveniente modificação do cenário fático-jurídico que justifica o reconhecimento da perda do objeto recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002364-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1002686-46.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face do
SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
, que determinou que o agravante efetue o pagamento dos honorários periciais no prazo legal, sob pena de bloqueio online.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“Inicialmente, salienta-se que a decisão que arbitrar os honorários periciais deve ser fundamentada, observando diversos requisitos previstos na Resolução nº 232/2016 do CNJ”
(sic).

Diz que
“Na hipótese dos autos, a decisão, além de não ter sido fundamentada, está em estrito desacordo com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com efeito, levando-se em consideração o trabalho a ser executado, e o tempo exigido para a elaboração do laudo, medida que se impõe a observância do limite fixado na tabela constante da Resolução nº 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o valor de R$ 370,00, para demandas propostas por servidores contra o Estado, em relação a Laudos Contábeis, Item 1.2”
(sic).

Assevera que “
Está claro, portanto, que a Resolução do CNJ, em nenhum momento, determinou a fixação dos honorários periciais em valor superior ao ali estabelecido. Por sua vez, o artigo 2º, §4º, da Resolução do CNJ, autoriza que o magistrado arbitre os honorários em até cinco vezes o limite fixado. Nobres Julgadores, mesmo multiplicando-se o limite permitido do valor firmado a título de honorários periciais (R$ 370,00 - trezentos e setenta reais), totaliza a monta de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), muito abaixo da importância homologada pelo juízo a quo, qual seja, R$ 4.000,00 ( quatro mil reais)”
(sic).

Defende que
“Nestes termos, sem pretender desmerecer a importância do trabalho pericial a ser desenvolvido nos autos, deve-se reconhecer por excessivo o valor proposto, tendo em vista a singeleza da matéria a ser abordada. A manutenção do valor dos honorários periciais em R$ 4.000,00(quatro mil reais) violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...]
e)
ao final, confirmando o efeito suspensivo concedido liminarmente, requer à Câmara o provimento deste recurso, com a reforma definitiva da r. decisão impugnada, nos moldes dos fundamentos supra alinhavados para que sejam reduzidos os valores dos honorários periciais”
(sic).

A medida liminar vindicada foi
indeferida
em 17/03/2025, por esta Relatoria (Id. 271609395).

Contraminuta do agravado em Id. 280122396, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento ante a alegada perda do objeto, e, no mérito pelo desprovimento do agravo, mantendo incólume a decisão vergastada.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsão no artigo 1007, §1º, do Código de Processo Civil e artigo 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id 265509782).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que determinou que o agravante efetue o pagamento dos honorários periciais no prazo legal, sob pena de bloqueio
online
.

Colaciono a decisão do Togado singular que ensejou a interposição do presente recurso.
Verbis
:

“Em que pese o pedido último, MANTENHO os honorários periciais fixados no id nº 178845376, por estar em consonância ao trabalho a ser realizado. Intime-se o Impugnante para proceder o depósito no prazo legal, como já posto nos autos.

Com o depósito dos honorários periciais, conclusos.

Cumpra-se.”

Preliminarmente, em sua contraminuta, a parte agravada diz que houve a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que foram quitados os honorários periciais.

Em consulta aos autos na origem (Embargos à Execução nº. 1027685-19.2024.8.11.0041), bem como aos documentos anexos à Contraminuta, verifico que a Magistrada de piso determinou o bloqueio
online
, via Sisbajud, do valor referente aos honorários periciais nas contas do agravante, restando bloqueada a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), Conforme Id. 280122396, destes autos de agravo de instrumento.

Inclusive, já consta nos autos originários, o laudo pericial (Id. 190255509) e alvará expedido em favor do perito (Id. 190443934).

Assim, diante da modificação superveniente do quadro fático-jurídico que fundamentava o presente agravo, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do recurso, diante da cessação dos efeitos da decisão agravada.

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do artigo 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações,
acolho
a preliminar aventada pelo agravado, e, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025